Tribunal: TCU
Processo: 008.984/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Caixa Econômica Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, POR MEIO DO ACÓRDÃO 642/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 022.265/2023-6

Inteiro teor:
Acórdão 765/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento da determinação exarada à Caixa Econômica Federal no item 9.2 do Acórdão 642/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, para que, conjuntamente com a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Advocacia-Geral da União, envie plano de ação contendo medidas, responsáveis e prazos de implementação para a adoção de providências concretas com vistas ao desenvolvimento de uma solução que possibilite à Caixa o recebimento de depósitos judiciais com a segurança razoável de que tal documento esteja corretamente classificado, nos termos da legislação correlata; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros às peças 10-12, em que constam as conclusões de que: i) a Caixa informou as providências já adotadas no sistema de depósitos judiciais, bem como apresentou plano de ação com etapas, responsáveis e prazos para consolidar disciplina normativa e promover ajustes documentais e sistêmicos relacionados à identificação do destinatário na base do sistema de depósitos judiciais (peça 3, p. 1-4); ii) as providências já implementadas pela Caixa são materialmente alinhadas ao objetivo de mitigar a falha na origem (emissão/validação do Depósito Judicial ou Extrajudicial - DJE e roteamento para códigos indevidos), sugerindo redução do risco operacional imediato; iii) a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional registram que a disciplina normativa proposta tramita para aprovação e publicação no âmbito do Ministério da Fazenda, e que, após a publicação da Portaria, haverá edição de instrução normativa e alteração do modelo do DJE para incluir campos de identificação; e iii) ainda subsiste risco residual enquanto não houver a publicação do normativo do Ministério da Fazenda e a conclusão das etapas remanescentes do plano de ação, inclusive aquelas com prazo ainda a definir, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 642/2025-TCU-Plenário; b) determinar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, que encaminhe a este Tribunal, tão logo o normativo referido esteja editado e publicado: b.1) cópia integral do normativo, com indicação da data de publicação e de início de vigência, e a descrição de como o ato disciplina procedimentos, prazos e atribuições dos atores envolvidos; b.2) a apresentação de informação atualizada sobre a implantação em produção das adequações sistêmicas previstas e sobre como a identificação do destinatário (com CPF/CNPJ) e o consequente enquadramento/classificação (operação/código) passaram a ser registrados na base de dados do sistema de depósitos judiciais, com indicação das datas de implantação e das pendências remanescentes, se houver; e c) comunicar a prolação deste Acórdão à Caixa Econômica Federal, à Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, encaminhando-lhes cópia da deliberação e da instrução à peça 10. 1. Processo TC- Processo 008.984/2025-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.